Tribunal: TJPA
Processo: 0004388-56.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUALIFICADO (ART. 217-A, § 3º DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA ROBUSTA E COERENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILDIADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 23 DO TJPA. PENA DEFINTIVA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável restou devidamente demonstrado por meio dos exames de corpo de delito, o exame sexológico forense de folhas 16-18 do inquérito policial, os depoimentos prestados em sede policial, bem como os próprios depoimentos colhidos em juízo, dando conta da existência do abuso sexual sofrido pela menor Kamily da Cruz de Souza, então com 13 (treze) anos na data do fato.Não há dúvidas de que os crimes desta natureza são geralmente praticados as escondidas, sem deixar testemunhas, razão pela qual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando estas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.Não há dúvidas de que os crimes desta natureza são geralmente praticados as escondidas, sem deixar testemunhas, razão pela qual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando estas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.A conduta do apelante foi devidamente premeditada, pois ofereceu a vítima uma carona ao colégio mediante dissimulação para abusá-la sexualmente. E mesmo quando a menor tentou se livrar da situação de perigo, o apelante lhe agarrou pelo pescoço e iniciou todos os atos sexuais violentos. Tais atos, caracterizam, sem sombra de dúvidas, crime de estupro de vulnerável. Os exames de corpo de delito e os depoimentos prestados são provas incontestes de que a menor foi severamente violentada e que todos os atos praticados lhe causaram lesões corporais de natureza grave e psicológicas.O próprio apelante relatou que manteve relação sexual com a vítima que na época tinha apenas 13 (treze) anos de idade, alegando que a mesma pediu para que o mesmo mudasse o caminho da carona para leva-la para tomar banho no igarapé, chegando no local teriam praticado atos sexuais com o consentimento da vítima, sem qualquer tipo de violência corporal.Nota-se que a versão apresentada pelo apelante não apresenta qualquer sustentação probatória, pois a prova pericial juntamente com o depoimento da vítima são provas contundentes para apontar a gravidade das lesões sofridas pela vítima, demonstrando claramente que a mesma foi obrigada a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o apelante.É cediço que a simples negativa de autoria não tem o condão de, por si só, afastar sua responsabilidade penal, uma vez que exigir confissão para a constatação de crime contra a dignidade sexual seria o mesmo que impossibilitar completamente qualquer condenação por este delito.Portanto, considerando principalmente a palavra da vítima, aliada as palavras das testemunhas e ao laudo pericial, não restam dúvidas de que o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, incabível portanto a sua absolvição.Quanto a alegação de atipicidade da conduta referente aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados pelo réu, pois o sexo oral praticado na vítima, apresenta o mesmo conteúdo do injusto que a cópula vaginal ou o coito anal, e, portanto, com maior repulsa/reprovação social, sem falar no risco objetivo de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.Sendo assim, inobstante as afirmações do apelante de que estaria em "avançado estado etílico", o que por certo evidenciaria dúvida em suas afirmações, não logrou êxito em ilidir as suas declarações, que juntamente com os demais elementos contidos nos autos proporcionam a certeza de que praticou o crime de estupro de vulnerável ora imputado, conforme descrito na denúncia, tornando-se inadmissível acolher a pleito de improcedência da acusação.Nesse senda, o acervo probatório é coerente e cristalino na imputação da autoria do abuso cometido, portanto, deve ser mantida incólume a sentença a quo.DOSIMETRIA DA PENA.O magistrado a quo considerou a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime como vetores desfavoráveis ao réu, pois sua conduta está tipificada no §3º, do art. 217-A do CPB, quando o estupro de vulnerável resulta lesão corporal de natureza grave, ficando o patamar da pena-base em 10 (dez) a 20 (vinte) anos de reclusão.Nota-se que merece reparo na primeira fase da dosimetria apenas os motivos do crime, que no meu entendimento foi valorado com base em situações inerentes ao tipo penal, razão pela qual valoro neste grau de jurisdição como neutro.Todavia, permanecem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena-base aplicada ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.2ª Fase da Dosimetria Não há atenuantes a ser valorada.Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, ?c? do Código Penal, pois o apelante claramente agiu mediante emboscada, conduzindo a vítima para um local ermo para consumar seu intento criminoso. Assim, deve ser mantido a majorante de 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar intermediário de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.3ª Fase da DosimetriaAusentes causas de aumento e diminuição de pena.ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.Disposição Final.Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004388-56.2018.814.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA (Vara Única)
APELANTE: ANTÔNIO ELITON RIBEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUALIFICADO (ART. 217-A, § 3º DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA ROBUSTA E COERENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILDIADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA N. 23 DO TJPA. PENA DEFINTIVA MANTIDA IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO.
A
materialidade

e autoria do crime
de estupro de vulnerável restou devidamente demonstrado por meio dos exames de corpo de delito, o exame sexológico forense de folhas 16-18 do inquérito policial, os depoimentos prestados em sede policial, bem como os próprios depoimentos colhidos em juízo, dando conta da existência do abuso sexual sofrido pela menor Kamily da Cruz de Souza, então com 13 (treze) anos na data do fato.
Não há dúvidas de que os crimes desta natureza são geralmente praticados as escondidas, sem deixar testemunhas, razão pela qual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando estas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.
Não há dúvidas de que os crimes desta natureza são geralmente praticados as escondidas, sem deixar testemunhas, razão pela qual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando estas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.
A conduta do apelante foi devidamente premeditada, pois ofereceu a vítima uma carona ao colégio mediante dissimulação para abusá-la sexualmente. E mesmo quando a menor tentou se livrar da situação de perigo, o apelante lhe agarrou pelo pescoço e iniciou todos os atos sexuais violentos. Tais atos, caracterizam, sem sombra de dúvidas, crime de estupro de vulnerável. Os exames de corpo de delito e os depoimentos prestados são provas incontestes de que a menor foi severamente violentada e que todos os atos praticados lhe causaram lesões corporais de natureza grave e psicológicas.
O próprio apelante relatou que manteve relação sexual com a vítima que na época tinha apenas 13 (treze) anos de idade, alegando que a mesma pediu para que o mesmo mudasse o caminho da carona para leva-la para tomar banho no igarapé, chegando no local teriam praticado atos sexuais com o consentimento da vítima, sem qualquer tipo de violência corporal.
Nota-se que a versão apresentada pelo apelante não apresenta qualquer sustentação probatória, pois a prova pericial juntamente com o depoimento da vítima são provas contundentes para apontar a gravidade das lesões sofridas pela vítima, demonstrando claramente que a mesma foi obrigada a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o apelante.
É cediço que a simples negativa de autoria não tem o condão de, por si só, afastar sua responsabilidade penal, uma vez que exigir confissão para a constatação de crime contra a dignidade sexual seria o mesmo que impossibilitar completamente qualquer condenação por este delito.
Portanto, considerando principalmente a palavra da vítima, aliada as palavras das testemunhas e ao laudo pericial, não restam dúvidas de que o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, incabível portanto a sua absolvição.
Quanto a alegação de atipicidade da conduta referente aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados pelo réu, pois o sexo oral praticado na vítima, apresenta o mesmo conteúdo do injusto que a cópula vaginal ou o coito anal, e, portanto, com maior repulsa/reprovação social, sem falar no risco objetivo de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
Sendo assim, inobstante as afirmações do apelante de que estaria em "avançado estado etílico", o que por certo evidenciaria dúvida em suas afirmações, não logrou êxito em ilidir as suas declarações, que juntamente com os demais elementos contidos nos autos proporcionam a certeza de que praticou o crime de estupro de vulnerável ora imputado, conforme descrito na denúncia, tornando-se inadmissível acolher a pleito de improcedência da acusação.
Nesse senda, o acervo probatório é coerente e cristalino na imputação da autoria do abuso cometido, portanto, deve ser mantida incólume a sentença a quo.
DOSIMETRIA DA PENA.
O magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade, motivos,

circunstâncias e consequências do crime como vetores desfavoráveis
ao réu, pois sua conduta está tipificada no §3º, do art. 217-A do CPB, quando o estupro de vulnerável resulta lesão corporal de natureza grave, ficando o patamar da pena-base em 10 (dez) a 20 (vinte) anos de reclusão.
Nota-se que merece reparo na primeira fase da dosimetria apenas os motivos do crime
, que no meu entendimento foi valorado com base em situações inerentes ao tipo penal, razão pela qual valoro neste grau de jurisdição como
neutro
.
Todavia, permanecem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena-base aplicada ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuantes a ser valorada.
Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿ do Código Penal, pois o apelante claramente agiu mediante emboscada, conduzindo a vítima para um local ermo para consumar seu intento criminoso.
Assim, deve ser mantido a majorante de 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar intermediário de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase da Dosimetria
Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.
Disposição Final.
Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 23 de julho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004388-56.2018.814.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA (Vara Única)
APELANTE: ANTÔNIO ELITON RIBEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta em favor de
ANTÔNIO ELITON RIBEIRO
DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, JULGOU PROCEDENTE a denúncia, com o fim de CONDENAR ANTÔNIO ELITON RIBEIRO DA SILVA
,
pela prática do CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A, §3°, c/c art. 61, II, c. do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva no patamar
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

Narra a denúncia que no dia 22.06.2018, por volta das 16:00h, uma estrada que dá acesso ao Urupanã, na cidade de Terra Santa, o réu, mediante violência, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos contra a vontade da vítima Kamily da Cruz de Souza, que na época tinha apenas 13 (treze) anos de idade.

Assevera que segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima estava saindo de casa rumo à escola, quando o réu, que é seu vizinho, ao vê-la saindo de casa ofereceu uma carona, já que estava com sua moto parada na rua.

Expõe que a vítima, inocentemente, aceitou a oferta e subiu na garupa do acusado. No entanto, no meio do caminho, percebeu que o agressor estava indo em uma direção diferente da escola, questionando o fato, o réu respondeu que levaria para conhecer um lugar.

Refere que na estrada de acesso ao Urupanã, a vítima percebeu que havia algo de errado, razão pela qual saltou da moto ainda em movimento e tentou correr, entretanto, o réu conseguiu alcançá-la, momento em que agarrou-a pelo pescoço e passou a esganá-la.

Menciona que a ofendida tentou se defender, unhando o pescoço do réu, mas acabou desmaiando.

Elucida que ao recobrar a consciência, a vítima percebeu que estava sendo despida pelo réu, que a obrigou a praticar sexo oral com ele, enquanto dizia que se ela reagisse iria levá-la para um sítio e a mataria.

Narra que após o sexo oral, o réu teria introduzido o pênis tanto na vagina quanto no ânus da ofendida, quando esta tentou gritar por socorro, mas o acusado tapou sua boca para que ninguém pudesse ouvir seus suplícios.

Esclarece que após saciar sua lascívia, o réu levou a vítima novamente para rua onde moram e, antes que a vítima entrasse em sua casa disse a ela ¿a gente nunca se viu¿ (textuais), além de ter feito novamente o alerta de que ele já teria matado um e que não tinha medo de matar novamente.

A denúncia foi recebida no dia 04.07.2018 (fls.04).

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22.11.2018, foram inquiridas as testemunhas de defesa e de acusação, também foi realizada a oitiva da vítima (depoimento colhido aos moldes do rito do depoimento especial), conforme registro da mídia de fls. 57.

Foi realizado o interrogatório do acusado no dia 13.12.2018, conforme mídia de fls. 63.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 64-66).

Alegações finais da Defesa (fls. 68-70).

Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Kamily da Cruz de Souza (fls. 16 do IPL).

Laudo de Exame Sexológico (fls. 17 IPL).

Laudo de Exame de Corpo de Delito do réu Antônio Eliton Ribeiro da Silva (fls. 17 IPL).

O juízo
a quo
proferiu sentença CONDENANDO ANTÔNIO ELITON RIBEIRO DA SILVA
,
pela prática do CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A, §3°, c/c art. 61, II, c. do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva no patamar
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do CP.

Inconformada, a Defesa interpôs a presente
Apelação Criminal
(fls. 86-103), pugnando pela absolvição sob o argumento de que o Laudo Sexológico juntado aos autos é contraditório, bem como que a falta de acompanhamento psicossocial da vítima teria prejudicado o desenrolar do processo.

Alegou ainda, que caso seja reconhecida a prática de atos libidinosos, deve a conduta ser considerada atípica, uma vez que ¿o ato libidinoso deve ter a mesma gravidade da conjunção carnal, sob pena de não preenchimento da elementar do crime¿. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal e a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento do recurso, com a expedição de Alvará de Soltura.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou preliminarmente pelo desentranhamento das fotos da vítima juntadas às fls. 104-113 e no mérito, pelo desprovimento do apelo criminal (fls. 114-120).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 128-135).

É o relatório. Ao revisor

Belém, 23 de julho de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004388-56.2018.814.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA (Vara Única)
APELANTE: ANTÔNIO ELITON RIBEIRO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

MÉRITO

1 - Do pleito absolutório:

O apelante pede sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Entendo que não merece prosperar o recurso, visto que consta dos autos provas concretas de autoria e materialidade delitivas, senão vejamos.

A
materialidade

e autoria do crime
de estupro de vulnerável restou devidamente demonstrado por meio dos exames de corpo de delito, o exame sexológico forense de folhas 16-18 do inquérito policial, os depoimentos prestados em sede policial, bem como os próprios depoimentos colhidos em juízo, dando conta da existência do abuso sexual sofrido pela menor Kamily da Cruz de Souza, então com 13 (treze) anos na data do fato. Senão vejamos:

A vítima
Kamily da Cruz de Souza
, na fase inquisitiva declarou:
¿(...) por volta das 15h:00 do presente dia, quando estava indo para escola fazer dependência de inglês, o cidadão Antônio Eliton Ribeiro da Silva, conhecido como Paca lhe ofereceu uma carona, a mesma aceitou, pois ele morava perto de sua casa, já conhecia e foram em direção da estrada, Que a depoente percebeu e questionou ele disse que levaria em algum lugar e ela veria; Que a adolescente pulou da moto em movimento, que correu, mas o abusador pegou com força pelo pescoço da vítima, ela tentou se soltar, ele disse que se ela gritasse iria apertar com mais força, ela apertou o pescoço dele e arranhou, porém desmaiou e não lembra mais; Que quando acordou estava deitada no chão, ocasião em que Antônio Eliton tirou a roupa a força e dizia que já estava querendo isso a muito tempo que amava, tentava beijar, mas não conseguia falar e respirar, pois estava tonta ainda do desmaio e não conseguia falar direito; Que ao tirar a roupa obrigou a fazer sexo oral, com violência dizendo que se não fizesse levaria para o sitio para matar e daria fim ao corpo, dizia ainda que tinha injeção, qual ao tomar faria não lembrar do ocorrido. Seguido do sexo oral, introduziu na vagina e anus (...)¿ fls. 06-07 IPL.

A vítima
Kamily da Cruz de Souza
, declarou em juízo:
¿(...) que aceitou a carona que o acusado lhe ofereceu pois sabia que o mesmo era vizinho, que quando percebeu que ele mudou o caminho da escola e estava indo em direção a estrada ela pulou da moto mas foi surpreendida com o agressor que lhe agarrou pelo pescoço, que em seguida desmaiou e acordou com o acusado tirando suas roupas e obrigando-a a fazer sexo oral, vaginal e anal. (Mídia em anexo fls. 57)¿

Como se vê, as provas são robustas, especialmente quando se apura o depoimento da vítima que conseguiu relatar todo modus operandi da conduta criminosa, além disso, a prova pericial materializada no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia do crime, fortalece ainda mais a versão apresentada pela vítima:
¿(...) sinais de esganadura, arranhaduras e escoriações generalizadas. Além dos estigmas de violência sexual (...)¿ fls. 16 IPL

No mesmo sentido o Laudo de Exame Sexológico Forense atestou que a vítima apresentava:
¿(...) Lesão eritematosa e sangramento na vagina. Apresenta ainda vestígio de desvirginamento recente, associado de dor na região genital (...)¿

A genitora da vítima,
Sra. Elcivalda Pinheiro da Cruz
afirmou em juízo:
¿(...) Que a filha fazia aulas de dependência no período da tarde e que estava em casa quando Kamilly chegou, no quarto e começou a chorar, ocasião em que questionou o que havia acontecido e a menina relatou o abuso que sofrera, instante em que foram a Delegacia de Polícia, contou ainda que Kamilly ficou com sequelas psicológicas e físicas no pé e mão direitos (...)¿

Não há dúvidas de que os crimes desta natureza são geralmente praticados as escondidas, sem deixar testemunhas, razão pela qual a declaração da vítima apresenta extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando estas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 EM CONCURSO MATERIAL COM ART. 217-A, ESTE EM CONTINUIDADE DELITIVA POR DUAS VEZES, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. [...] MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. RELATOS FIRMES, COERENTES, RICOS EM DETALHES E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS, IMPUTANDO A CONDUTA AO RÉU DE FORMA INEQUÍVOCA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. "A palavra da vítima, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando em consonância com as demais provas dos autos. Compete à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime de estupro de vulnerável, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal. (TJSC, Apelação Cível n. 0002586-32.2013.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29-11-2016)". NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INSUFICIENTE PARA DERRUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO. JUSTIFICATIVA PAUTADA EM SUPOSTA INVENÇÃO DOS FATOS PELAS MÃES DAS VÍTIMAS, AUSENTE DE QUALQUER COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001660-94.2012.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 31-10-2018). - grifei.
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 213, § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM CONCORDÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS RELATOS DA OFENDIDA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS E INSUFICIENTE PARA DERRUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PARTE INICIAL DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. [...] A palavra da vítima, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando em consonância com as demais provas dos autos. Compete à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime de estupro de vulnerável, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso conhecido e desprovido. (TJSC, Apelação Cível n. 0002586-32.2013.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29-11-2016). - grifei.

Importante salientar que, embora a defesa sustente que a palavra vítima deve ser recebida com ressalvas porque mirou incriminar o apelante, criando uma realidade fictícia dos fatos, não há nos autos qualquer indício de que a denúncia do abuso foi levada a efeito por espírito de vingança ou qualquer coisa do tipo.

A conduta do apelante foi devidamente premeditada, pois ofereceu a vítima uma carona ao colégio mediante dissimulação para abusá-la sexualmente. E mesmo quando a menor tentou se livrar da situação de perigo, o apelante lhe agarrou pelo pescoço e iniciou todos os atos sexuais violentos. Tais atos, caracterizam, sem sombra de dúvidas, crime de estupro de vulnerável. Os exames de corpo de delito e os depoimentos prestados são provas incontestes de que a menor foi severamente violentada e que todos os atos praticados lhe causaram lesões corporais de natureza grave e psicológicas.

O próprio apelante relatou que manteve relação sexual com a vítima que na época tinha apenas 13 (treze) anos de idade, alegando que a mesma pediu para que o mesmo mudasse o caminho da carona para leva-la para tomar banho no igarapé, chegando no local teriam praticado atos sexuais com o consentimento da vítima, sem qualquer tipo de violência corporal.

Nota-se que a versão apresentada pelo apelante não apresenta qualquer sustentação probatória, pois a prova pericial juntamente com o depoimento da vítima são provas contundentes para apontar a gravidade das lesões sofridas pela vítima, demonstrando claramente que a mesma foi obrigada a praticar conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o apelante.

É cediço que a simples negativa de autoria não tem o condão de, por si só, afastar sua responsabilidade penal, uma vez que exigir confissão para a constatação de crime contra a dignidade sexual seria o mesmo que impossibilitar completamente qualquer condenação por este delito.

Portanto, considerando principalmente a palavra da vítima, aliada as palavras das testemunhas e ao laudo pericial, não restam dúvidas de que o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, incabível portanto a sua absolvição.

Quanto a alegação de atipicidade da conduta referente aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados pelo réu, pois o sexo oral praticado na vítima, apresenta o mesmo conteúdo do injusto que a cópula vaginal ou o coito anal, e, portanto, com maior repulsa/reprovação social, sem falar no risco objetivo de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.

Sendo assim, inobstante as afirmações do apelante de que estaria em "avançado estado etílico", o que por certo evidenciaria dúvida em suas afirmações, não logrou êxito em ilidir as suas declarações, que juntamente com os demais elementos contidos nos autos proporcionam a certeza de que praticou o crime de estupro de vulnerável ora imputado, conforme descrito na denúncia, tornando-se inadmissível acolher a pleito de improcedência da acusação.

Nesse senda, o acervo probatório é coerente e cristalino na imputação da autoria do abuso cometido, portanto, deve ser mantida incólume a sentença a quo.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pede a reforma da dosimetria com a fixação da pena no mínimo legal.

Anoto não lhe assistir razão e, para melhor análise do alegado, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿a.1) culpabilidade: Desfavorável, tendo em vista que o réu praticou diversos atos libidinoso (sexo anal, vaginal e oral) com premeditação, frieza e mediante dissimulação, mesmo sendo vizinho da vítima e conhecedor de sua tenra idade.
a.2) antecedentes: não há registro de antecedentes desfavoráveis, eis que não há nos autos certidão de sentença condenatória transitada em julgado. Circunstância favorável.
a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato. Favorável.
a.4) personalidade: N¿o existem
nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
a.5)
motivos do crime
: Foi ditado pela vontade de satisfazer sua lascívia, a luxúria, a concupiscência, independentemente de suas consequências.
Desfavorável
.
a.6)
circunstâncias
do crime: lhe são desfavoráveis, pois o réu não mediu esforços para atingir o seu intento, usando de má fé o fato de ser vizinho da menor para lhe oferecer carona e conseguir abusar sexualmente da mesma. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor.
Desfavorável
.
a.7)
consequências
do crime:
Foram graves
, tendo em vista as sequelas psicológicas e físicas sofridas pela vítima e sua família sendo necessário, inclusive, atendimento especializado e tratamento prologando de fisioterapia para a menor retornar normalmente com todos os movimentos de seu corpo.
a.8) comportamento da vítima: desinfluente¿.

Como se vê, o magistrado
a quo
considerou a
culpabilidade, motivos,

circunstâncias e consequências do crime como vetores desfavoráveis
ao réu, pois sua conduta está tipificada no §3º, do art. 217-A do CPB, quando o estupro de vulnerável resulta lesão corporal de natureza grave, ficando o patamar da pena-base em 10 (dez) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Nota-se que merece reparo na primeira fase da dosimetria apenas os motivos do crime, que no meu entendimento foi valorado com base em situações inerentes ao tipo penal, razão pela qual valoro neste grau de jurisdição como
neutro
.

Todavia, permanecem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

A decisão encontra-se bem fundamentada, mostrando-se bem justificado o quantum de pena-base aplicada ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuantes a ser valorada.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿ do Código Penal, pois o apelante claramente agiu mediante emboscada, conduzindo a vítima para um local ermo para consumar seu intento criminoso.

Assim, deve ser mantido a majorante de 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar intermediário de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, MANTENHO PENA DEFINITIVA NO PATAMAR de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.

Disposição Final.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de julho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator